Tribunal: TJDFT
Processo: 0737185-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. STF E DESTA CORTE.

1. Considerando que o autor formulou pedido de desistência da ação, após a citação do réu e apresentação das contrarrazões, impõe-se a incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil.

2. Proferida sentença com fundamento em desistência, os honorários serão pagos pela parte que desistiu.
3. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

4. Considerando a baixa complexidade jurídica, o trâmite do processo, que durou apenas três meses, e foi extinto sem mérito, por desistência do autor, os honorários fixados precisam ser proporcionais ao labor desenvolvido pelo causídico, de forma equitativa.

5. Deu-se provimento ao recurso.